Tribunal: STF
Processo: Rcl 90684
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO: DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Djon Marlon Franca de Abreu, em 18.2.2026, contra ato do juízo da Vara Criminal da comarca de Fazenda Rio Grande/PR, que, em decisão proferida no Processo n. 0009621-12.2025.8.16.0038, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal ao negar o pedido de habilitação apresentado pela defesa. 

2. Afirma que “a autoridade Reclamada indeferiu o pedido de habilitação e acesso, sob o argumento de que a Súmula Vinculante 14 não se aplicaria a ‘diligências em andamento’. Ocorre que, conforme os autos, as medidas de prisão e busca já foram formalizadas e documentadas, mas principalmente, os fundamentos para a prisão preventiva, restando evidente que o cerceamento de acesso atinge elementos que já deveriam estar à disposição da defesa” (fl. 2, e-doc. 1).
Assevera que “o acesso pretendido não visa interferir em diligências futuras ou sigilosas ainda não cumpridas (como interceptações telefônicas em curso, por exemplo), mas sim ter ciência dos elementos que serviram de suporte para a prisão preventiva e a busca e apreensão já executadas” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“1. A concessão de medida liminar para determinar à autoridade Reclamada que garanta ao defensor do Reclamante o acesso imediato aos elementos de prova já documentados nos autos nº 0009621-12.2025.8.16.0038, incluindo representações, decisões, laudos e autos de apreensão; 
2. A notificação da autoridade Reclamada para que preste as informações necessárias; 
3. A intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação; 
4. No mérito, o julgamento de procedência da presente Reclamação, cassando-se a decisão que indeferiu o acesso e confirmando-se o direito da defesa de ter vista dos elementos já documentados, nos termos da Súmula Vinculante 14” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara Criminal da comarca de Fazenda Rio Grande/PR, em decisão proferida no Processo n. 0009621-12.2025.8.16.0038, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

5. Na decisão reclamada, de 13.2.2026, o juízo de primeiro grau adotou os seguintes fundamentos para indeferir o pedido defensivo:
“A respeito do direito de acesso aos autos pela defesa, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 14 que assim dispõe: ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.’ 
Cabe salientar, no entanto, que o amplo acesso reconhecido pelo enunciado acima transcrito não se refere a diligências em andamento, mas, apenas, aos elementos de prova já documentados. 
Sendo assim, entendo legítima a posição manifestada pelo órgão acusatório contrária à habilitação da defesa aos autos da medida cautelar, considerando a existência de diligências pendentes de cumprimento. 
Dessa forma, INDEFIRO o pedido retro no tocante à habilitação da defesa de DJON MARLON FRANÇA DE ABREU aos autos de medida cautelar nº 0009621-12.2025.8.16.0038” (fl. 11, e-doc. 2).

6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido, por haver diligências em curso, nos exatos termos da legislação vigente e da jurisprudência sumulada neste Supremo Tribunal Federal. 

7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação. Foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.

Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 75.251-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).

8. Rever a conclusão apresentada no ato questionado imporia desfazimento da presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública competente, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se. 

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora